Tribunal: TJES
Processo: 5000110-40.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-40.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERGULINO BARROS DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (IDs. 2237183 e 2237186).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VERGULINO BARROS DE ALMEIDA,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foi cobrado por um seguro;
d)
que não contratou o seguro;
e)
que as cobranças ocorram por débito automático;
f)
que a condenação fixada a título de danos morais é irrisória, merecendo ser majorada;
g)
que o termo inicial da incidência de juros de mora é a partir do evento danoso;
h)
que o recurso merece provimento.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado (ID. 2237071) que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser majorado, bem como a incidência dos juros de mora.

Pois bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
1
. Contudo, além das questões envolvendo a cobrança por um serviço não contratado, a situação vivenciada pelo recorrente caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais, especialmente em se tratando de descontos que foram realizados no seu benefício previdenciário
2
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização merece ser majorada para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, em se tratando de relação extracontratual, razão assiste ao recorrente, pois a incidência dos juros de mora fluem a partir do evento danoso com base no art. 398 do CC de 2002
3
e na Súmula nº 54 do STJ
4
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para majorar os danos morais para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Quantia esta atualizada com juros de mora que deve fluir a partir do evento danoso, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente.

É como voto.

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

3
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

4
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (R$600,12). CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$1.000,00). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.